Tribunal: TJSP
Processo: 0428071-98.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Decisão Monocrática deste Desembargador depois convalidada por Acórdão desta Câmara de Direito Público que negou provimento ao apelo da Fazenda do Estado mas deu provimento ao recurso dos autores para majorar os honorários advocatícios mantida a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de diferenças atrasadas, sem aplicação da lei Federal no 11.960/09 porque anterior à

Ementa:
Apelação Cível – Decisão Monocrática deste Desembargador depois convalidada por Acórdão desta Câmara de Direito Público que negou provimento ao apelo da Fazenda do Estado mas deu provimento ao recurso dos autores para majorar os honorários advocatícios mantida a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de diferenças atrasadas, sem aplicação da lei Federal no 11.960/09 porque anterior à propositura da demanda - Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0428071-
98.2010.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são apelantes
WILSON ZORZI (JUSTIÇA GRATUITA), EDUARDO SANTOS ABREU DE
BARROS e MARIA SUILI GARBULHO BARROS, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram
a conclusão dos autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para aclarar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos
Tribunais Superiores. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0428071-98.2010.8.26.0000 -Voto no 36.121
2
Voto no 36.121
(Juízo de Retratação)
Apelação Cível n. 0428071-98.2010.8.26.0000
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorridos: Wilson Zorzi e Outros (AJ)
Comarca: Santa Rita do Passa Quadro
Apelação
Cível

Decisão
Monocrática
deste
Desembargador depois convalidada por Acórdão desta
Câmara de Direito Público que negou provimento ao
apelo da Fazenda do Estado mas deu provimento ao
recurso dos autores para majorar os honorários
advocatícios mantida a condenação da Fazenda do
Estado no pagamento de diferenças atrasadas, sem
aplicação da lei Federal no 11.960/09 porque anterior à
propositura da demanda - Interposição de Recurso
Especial pela FESP - Juízo de “retratação” do NCPC
(Recurso Especial)
Nova conclusão ao Relator por
ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público
Aceitação da conclusão, para aclaramento do julgado
sem alteração do dispositivo.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao
decidido no julgamento do Tema 810, que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública Condenação judicial referente a servidores e
empregados públicos
Aplicação dos índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no
1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para aclaramento do julgado no
que toca aos consectários legais.
1. Por meio da Decisão Monocrática de fls. 121/129,
referendada por Acórdão de fls. 140/150, da lavra deste Relator, a C. 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por votação unânime, negou provimento ao apelo da Fazenda do
Estado de São Paulo, mantendo o reconhecimento do direito dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0428071-98.2010.8.26.0000 -Voto no 36.121
3
ao percebimento da GAM, sem aplicação da Lei Federal no 11.960/09
porque anterior o ajuizamento da demanda. Provido o recurso dos autores
pela majoração dos honorários advocatícios.
Irresignada a requerida Fazenda o Estado de São Paulo
interpõe Recurso Especial, que foi regularmente contrariado.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905 do C. STJ) devolveram-se os
autos a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo
de Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, compete a esta Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada
em RE ou REsp em caso de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da
multiplicidade de recursos com idêntica fundamentação, retratando-se ou
declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da
Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve
ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810,
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0428071-98.2010.8.26.0000 -Voto no 36.121
4
previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0428071-98.2010.8.26.0000 -Voto no 36.121
5
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel.
Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe
de 30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0428071-98.2010.8.26.0000 -Voto no 36.121
6
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
aclarar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos
Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator